Tribunal: TJDFT
Processo: 0724613-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante a pena corporal arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, consoante interpretação conjunta das alíneas "a", "b" e "c" do § 2o do art. 33 do Código Penal.
2. Apelação conhecida e desprovida.